Tribunal: TJDFT
Processo: 0745632-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o Acórdão no 2062277, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta da Justiça brasileira (CPC, art. 485, IV).
2. O acórdão embargado afirmou: inexistência de relação de consumo; validade da cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro; ausência de conexão com o foro de Brasília; e fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em R$ 8.000,00, com majoração recursal de R$ 800,00.
3. O autor/apelante alega omissão quanto à aplicação do CDC e à nulidade da cláusula de foro estrangeiro.
4. Os réus/apelados alegam omissão e contradição na fixação dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, com base no valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer relação de consumo e ao não afastar a cláusula de eleição de foro estrangeiro;
(ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o critério da equidade na fixação dos honorários, sem adotar o Tema 1076/STJ e ao mencionar, por analogia, o Tema 1265/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistência de omissão ou contradição. Os embargos de declaração só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).
7. As teses do embargante foram expressamente apreciadas. O acórdão afastou a incidência do CDC e manteve a validade da cláusula de foro estrangeiro, aplicando o art. 25 do CPC. A pretensão consiste em rediscutir fundamentos já decididos.
8. As alegações dos réus/apelados também buscam rediscutir o mérito. O acórdão justificou a adoção da equidade (CPC, art. 85, § 8o), em razão da ausência de exame do mérito e do caráter inestimável do proveito econômico no processo extinto por incompetência absoluta.
9. A invocação do Tema 1076/STJ não configura omissão. O acórdão explicou que o valor da causa não traduz proveito econômico em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, motivo pelo qual a equidade é possível.
10. Não há contradição na referência ao Tema 1265/STJ, utilizado apenas como analogia para situações em que o proveito econômico é inestimável. A divergência das partes não caracteriza vício sanável por embargos.
11. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO:
12. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A mera discordância das partes com a conclusão do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. Em extinção do processo sem exame do mérito por incompetência absoluta, a fixação de honorários por equidade é admissível, diante do caráter inestimável do proveito econômico”.